Tribunal: TJMT
Processo: 1018482-53.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018482-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO KAZUNORI KINOSHITA - CPF: 073.979.428-06 (APELADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO-BASE. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXCLUSÃO DURANTE FÉRIAS E AFASTAMENTOS REMUNERADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por servidor público para reconhecimento de seu direito à gratificação por produtividade, no percentual de 100% sobre o salário-base, com incidência sobre o 13º salário, férias e licenças remuneradas. A sentença determinou o pagamento das diferenças devidas desde dezembro de 2015, respeitada a prescrição quinquenal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o direito do servidor à gratificação por produtividade com base no art. 69 da Lei Municipal n. 568/1999; (ii) a correta forma de cálculo da gratificação; e (iii) a possibilidade de incidência da gratificação durante períodos de férias e licenças remuneradas.

III.
Razões de decidir

3. O direito à gratificação por produtividade está assegurado no art. 69 da Lei Municipal n. 568/1999, aplicável aos cargos de médicos, engenheiros e outros, sendo de até 100% sobre o salário-base.

4. Contudo, conforme a Lei n. 1.459/2011, que alterou a redação do art. 69, a gratificação não incide durante férias e licenças, em razão de sua natureza de retribuição pelo desempenho efetivo do servidor.

5. A compensação dos valores pagos irregularmente e a apuração das diferenças devidas devem ser realizadas em liquidação de sentença, com incidência dos consectários legais observados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a incidência da gratificação por produtividade sobre férias e licenças remuneradas. Mantém-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas a partir de dezembro de 2015, calculadas sobre o salário-base, conforme a tabela de enquadramento funcional do servidor.

Tese de julgamento:
"1.
A gratificação por produtividade, prevista no art. 69 da Lei Municipal n. 568/1999, deve incidir sobre o salário-base, respeitado o enquadramento funcional; 2. A gratificação não se aplica a períodos de férias e licenças remuneradas, conforme alteração da Lei Municipal n. 1.459/2011.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 568/1999, art. 69; Lei Municipal n. 1.459/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp 1495146 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação Ordinária de Cobrança n. 1018482-53.2020.8.11.0015, ajuizada por ALBERTO KAZUNORI KINOSHITA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo
“o direito da parte Requerente à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento), sobre o SALÁRIO BASE, nos proventos mensais passados a partir de DEZEMBRO DE 2015 e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a CLASSE e NÍVEL da parte Requerente sobre o 13º salário, nas férias, na gratificação natalina, e em todas as licenças remuneradas, cabendo ao Requerido realizar os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria, tudo somente a partir de DEZEMBRO DE 2015 até a data do devido cálculo em fase de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, incidindo sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º SALÁRIO e FÉRIAS”
.

O apelante alega, em síntese, que a sentença confunde o adicional de produtividade previsto para os Fiscais de Obras e de Tributos, regidos pela Lei municipal nº 12.414/2017, com o previsto para Médico, Engenheiro Civil, Arquiteto, Desenhista e Topógrafo, que são regidos pelo art. 69 da Lei municipal nº 568/1999.

Assevera que enquanto o adicional dos fiscais leva em conta a produtividade efetiva, o dos médicos é aplicado diretamente sobre o salário base, ou seja, salário inicial da carreira, sem qualquer acréscimo.

Aduz, ainda, que não faz sentido acrescer produtividade a pagamento que o servidor recebe sem trabalhar, seja gozando férias, usufruindo licença, seja recebendo o 13º salário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 174768694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Alberto Kazunori Kinoshita, servidor efetivo no cargo de Médico Clínico Geral (40 horas) do Município de Sinop, objetiva seu adequado enquadramento funcional, alterado por força da Lei Municipal n. 1.604/2011, bem como o pagamento das diferenças salariais e os reflexos financeiros da gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento), inclusive nas férias e no 13º salário.

Ao analisar os autos, o magistrado singular proferiu sentença na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, bem como reconheceu o direito ao enquadramento funcional e a gratificação por produtividade do servidor, ora apelado, nos seguintes termos:

“
Ex positis
”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a
)
RECONHECER
o direito da parte Requerente à percepção da
GRATIFICAÇÃO
por
PRODUTIVIDADE
no percentual de 100% (cem por cento), sobre o
SALÁRIO

BASE
, nos proventos mensais passados a partir de
DEZEMBRO DE 2015
e aos futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, levando em consideração a
CLASSE
e
NÍVEL
da parte Requerente sobre o 13º salário, nas férias, na gratificação natalina, e em todas as licenças remuneradas, cabendo ao Requerido realizar os
RECOLHIMENTOS

PREVIDENCIÁRIOS
sobre todos os valores apurados, para fins de seguridade social e aposentadoria, tudo somente a partir de
DEZEMBRO DE 2015
até a data do devido cálculo em fase de
LIQUIDAÇÃO
de
SENTENÇA
, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, incidindo sobre os valores futuros ante a continuidade do contrato de trabalho;
c) RECONHECER
o direito da parte
REQUERENTE
quanto à
INCIDÊNCIA
dos
ADICIONAIS
sob o
13º SALÁRIO
e
FÉRIAS
;
d)

FIXAR

“os seguintes encargos:
(d.1)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(d.2)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(d.3)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”,
respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal;
e)
Por conseguinte,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Inconformado, o Município de Sinop, ora apelante, alega que a sentença confunde o adicional de produtividade previsto para os Fiscais de Obras e Tributos, regidos pela Lei Municipal n. 2.414/2017, com o previsto para Médico, Engenheiro Civil, Arquiteto, Desenhista e Topógrafo, que são regidos pelo art. 69 da Lei Municipal n. 568/99.

Insurge, ainda, contra a incidência do adicional de produtividade sobre férias, licença e 13º salário.

Pois bem, desde já adianto que o servidor possui direito a gratificação, ora pleiteada.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, após êxito no Concurso Público, tomou posse no cargo de Médico Clínico Geral (44 horas) do Município de Sinop em 02/09/2002, com referência salarial CE-26, sob a égide da Lei municipal nº 254/93 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop – e Lei municipal nº 568/99 – Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura – que estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, além de instituir o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências.

Assim, tenho que agiu com acerto o magistrado singular ao condenar a Municipalidade apelante ao pagamento da gratificação por produtividade, visto que a referida vantagem está expressamente prevista no art. 69 da Lei municipal nº 568/99, vejamos:

“Art. 69 Aos servidores investidos
nos cargos de médico
, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo será acrescido em sua remuneração,
o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade
” (destaquei).

Aliás, o direito à pleiteada vantagem não é a principal questão nos autos, na verdade, a controvérsia reside sobre forma e incidência de como está sendo paga a gratificação de produtividade.

Colhe-se dos autos que com o advento da Lei municipal n. 1.604/11, a referência do servidor apelado passou para a Tabela X, contudo, sua produtividade passou a ter como base de cálculo um valor menor que o nível disposto em sua tabela, a saber, Classe A, Nível 1, o que reduziu a sua remuneração.

Nota-se, na Tabela X da novel legislação, que os valores da Classe C - Nível 7 possuem rendimentos maiores do que aqueles previstos na Classe A- Nível 1.

De fato, diante desse contexto, a alteração do enquadramento funcional do autor/apelado, ocorrida com a edição da Lei municipal nº 1.604/2011, causou não somente prejuízos em seus rendimentos mensais, mas, inclusive, em relação à gratificação de produtividade.

Outrossim, a Lei municipal nº 1.459/11 alterou e regulamentou a gratificação por produtividade para o cargo de Médico, cujo cálculo é sobre o salário-base,
in verbis
:

“Art. 1º Esta Lei promove alterações no art. 69 da Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 69
Aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade.

§ 1º A gratificação de que trata o caput deste artigo
não será concedida ao servidor durante o período em que estiver licenciado ou gozando férias.

§ 2º É vedado qualquer desconto da remuneração da parcela referente a produtividade, exceto o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), bem como a sua integração ao salário base para fins de concessão de qualquer adicional" (destaquei).

Assim, analisando o enquadramento do servidor e a incidência da gratificação, fica evidenciado que a Administração Pública concedeu tratamento desigual a alguns servidores municipais, ocupantes de cargo de nível superior, com o advento das novas legislações, porque não há argumentos razoáveis que possam elidir o enquadramento com diferença da gratificação por produtividade entre servidores que originalmente eram enquadrados na mesma referência.

Logo, faz jus o autor servidor, ora apelado, ao enquadramento funcional na Tabela X, com o recebimento das diferenças salariais da gratificação por produtividade, conforme previsão do art. 69 da Lei municipal nº 568/1999.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – MÉDICO – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO -
GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS
– EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 -“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT,RAC 11357/2013). 2-Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. 4.
O art. 69 da Lei Municipal nº 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.
5. Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). 6. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária”. (TJ-MT 00114461620168110015 MT, Relator: Yale Sabo Mendes, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO –
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
- INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001. 2.
A gratificação de produtividade está amparada no art. 69 da Lei Municipal nº 568/99 e, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base
”. (TJ-MT 10114327320208110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021 - destaquei).

Quanto à questão relativa ao salário base, o município apelante assevera que enquanto a gratificação dos fiscais leva em conta a produtividade efetiva, o dos médicos é aplicado diretamente sobre o salário base, ou seja, salário inicial da carreira, sem qualquer acréscimo.

Contudo, este argumento não deve prosperar isso porque a cada avanço na carreira, o servidor sobe para um patamar mais elevado de salário base, cuja consistência é a retribuição pura, sem adereços, pelo exercício do cargo.

Portanto, não faz sentido que após progredir na carreira, em classe e nível, que o servidor público permaneça recebendo o salário base previsto para a classe inferior e nível inferior. Logo, a gratificação de produtividade deve incidir sobre o salário base do servidor, que, por sua vez, é elevado a cada avanço na carreira em nível e classe.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à incorporação da vantagem à remuneração de férias e afastamentos remunerados.

Isto porque as vantagens financeiras resultantes do desempenho de produtividade não integram a retribuição salarial, pois, cessado o desempenho, perdem o fundamento, tanto que não são levadas para a inatividade.

Ademais o § 1º do art. 69 da Lei 568/99 deixou claro a não concessão em caso de afastamento.

“(...)

§ 1º A gratificação de que trata o caput deste artigo não será concedida ao servidor durante o período em que estiver licenciado ou gozando férias”.

Como se vê, a natureza jurídica da gratificação não é a de um aumento salarial, mas sim de retribuição pecuniária, ou seja, modalidade de gratificação que não se adere aos rendimentos do servidor fora do exercício ao cargo, entendimento este confirmado pelo escólio de Hely Lopes Meirelles:

“(...) Certas vantagens pecuniárias (...) apenas são pagas com o vencimento, mas dele se desprendem quando cessa a atividade do servidor (vantagens de função ou de serviço); (...)

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
'pro labore faciendo
' e '
propter laborem
'. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador. "(In"Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, São Paulo, 27ª ed., 2003, p. 458/467).

No que tange à liquidez da sentença, não merece reparos, pois é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, no ponto, mantém-se o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença não merece reparos, eis que adequada à legislação processual civil de regência.

Por fim, com relação à atualização monetária, a incidência dos consectários legais devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, em atenção à EC n. 113/2021.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo tão somente para
RETIFICAR PARCIALMENTE
a sentença, no sentido de excluir o pagamento de gratificação de produtividade “
durante o período em que o servidor estiver licenciado ou gozando férias
”, bem como retificar quanto à incidência dos consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024